Tribunal: TJDFT
Processo: 0754197-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em reparação de danos materiais, ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SMART RESIDENCE SERVICE. O Condomínio alegou que o réu, na condição de síndico no período de 2018 a 2021, teria causado prejuízos decorrentes da má gestão. Requereu a condenação do ex-síndico a indenizar esses alegados danos. Em contestação, LEONARDO sustentou que todas as contas foram aprovadas em assembleia. Portanto, qualquer contestação à gestão não prescindiria da prévia anulação das respectivas assembleias, cujo direito já teria decaído pelo decurso de mais de dois anos (art. 179, do Código Civil). Sustentou ainda terem transcorridos mais de três anos entre os supostos danos e o ajuizamento da ação, razão pela qual a pretensão estaria prescrita. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a prejudicial de prescrição, sob o pálio de que o prazo prescricional somente teria início a partir do conhecimento do ilícito cometido. Não se manifestou quanto à decadência. Nas razões recursais, o agravante repristinou a decadência do direito para anular as aprovações de suas contas pela assembleia, bem como a prescrição, porque transcorridos mais de três anos entre o fato e o ajuizamento da ação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada, acolher as prejudiciais e julgar improcedente o pedido. Preparo regular sob ID 67469728. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reparação por danos materiais proposta pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO SMART RESIDENCE SERVICE em face de LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA, partes qualificadas nos autos. Alega a parte autora que o réu exerceu o cargo de síndico do condomínio entre 16 de março de 2016 e 22 de dezembro de 2021 e que, durante esse período, teria ocorrido má gestão financeira. Entre as irregularidades apontadas estão: a) Atraso no pagamento de contas de serviços essenciais (energia elétrica, água, INSS, entre outros), gerando multas e juros; b) Prejuízo financeiro total de R$ 141.011,67, conforme apuração de auditoria contratada pela atual administração do condomínio; c) Omissão na prestação de contas e ausência de esclarecimentos adequados sobre as finanças do condomínio, conforme identificado no relatório de auditoria anexado. Sustenta que foram constatadas diversas irregularidades administrativas, culminando em prejuízo financeiro ao condomínio, totalmente atribuível à negligência do requerido. Em decorrência, requer a condenação do réu ao pagamento do valor apurado, acrescido de encargos legais, honorários advocatícios e custas processuais. O réu apresentou contestação (ID. 204364546), alegando: a) Preliminarmente prejudicial de prescrição: Sustenta que as contas condominiais referentes ao período de março de 2018 a dezembro de 2021 foram aprovadas em assembleias gerais, e que, segundo o artigo 179 do Código Civil, o prazo para pleitear a anulação dessas deliberações é de dois anos. Argumenta que a ação foi ajuizada fora desse prazo, configurando prescrição do direito de reparação. b) No mérito, assevera que a gestão do condomínio era transparente, com ampla disponibilização de documentos e aprovação de todas as contas em assembleia sem ressalvas. Relata ainda que eventuais atrasos no pagamento de tributos e outras obrigações foram causados por questões operacionais e estruturais, e não por omissão de sua parte. Questiona o valor dos danos alegados pelo autor, argumentando que não há provas concretas que vinculem os prejuízos diretamente à sua gestão.Ao final, requer a improcedência da ação, com a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em réplica (ID. 208017718), o autor defende que o prazo aplicável ao caso é de três anos, conforme o artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, que regula a pretensão de reparação civil. Sustenta que o termo inicial para contagem do prazo deve ser o momento em que o autor tomou ciência inequívoca dos danos, e não a data dos fatos originários. Reitera que os prejuízos estão devidamente comprovados por documentos anexados, como contas de serviços essenciais com atrasos e encargos financeiros. Argumenta que o nexo causal entre a má-gestão do réu e os danos está demonstrado pela auditoria e pelos documentos apresentados. Afirma que estão presentes os elementos configuradores da responsabilidade civil: conduta culposa do réu, nexo causal e dano efetivo. Alega que o réu agiu com negligência ao não realizar os pagamentos em tempo hábil, causando prejuízo ao condomínio. Ao final, reforça o pedido de condenação do réu ao ressarcimento integral do valor de R$ 141.011,67, acrescido de encargos legais. É o breve relato. Passo ao saneamento do feito e organização do processo. Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Passo à análise das questões preliminares. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. A prescrição, instituto jurídico que visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas, está disciplinada no Código Civil, com prazos específicos para cada espécie de pretensão. O artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil dispõe que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. Contudo, para análise da incidência do prazo prescricional, é necessário determinar o marco inicial da contagem, que, segundo o artigo 189 do mesmo diploma legal, é o momento em que a pretensão poderia ter sido exercida, ou seja, quando a parte teve ciência inequívoca do fato e de sua autoria. No caso em apreço, o autor sustenta que os danos decorrem de atos de má gestão praticados pelo réu enquanto síndico, consistentes no atraso de pagamento de obrigações condominiais. Tais fatos foram apontados na inicial como de ciência recente, mediante análise de documentos internos. Verifica-se que a parte autora apresentou documentos que indicam a consolidação dos prejuízos e sua ciência inequívoca dentro do prazo prescricional de três anos, contados a partir da descoberta do fato gerador do dano e de sua autoria. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a inércia da parte autora por período superior ao estabelecido legalmente. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reitera que o termo inicial do prazo prescricional em ações de reparação civil é o momento em que a parte lesada toma ciência inequívoca do dano e de sua autoria. Neste sentido: (...) Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR de prescrição suscitada pelo requerido Não há outras questões preliminares a serem analisadas.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A controvérsia recursal reside em definir se o autor teria decaído do direito de anular as assembleias que aprovaram as contas do síndico, bem como a data inicial da contagem do prazo de prescrição da pretensão à reparação civil por perdas e danos. A apreciação do mérito deve ser relegada ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa, haja vista a inexistência do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Primeiramente, cabe salientar que eventual acolhimento da pretensão recursal já seria suficiente para desconstituir a sentença posterior, se for o caso. E mesmo para aqueles que assim não entendem, em caso de interposição de apelação, o recurso teria efeito suspensivo automático, o que impediria igualmente qualquer dano imediato. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de janeiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator